Tribunal: STF
Processo: RE 203115
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-28
Data de publicação: 1997-11-28

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. IPTU. 3.  Município  de
São Paulo - Lei nº 10.805/89 e Lei nº 10.921/90. 4. Progressividade do
IPTU. 5. Inconstitucionalidade da Lei 10.805/89 e Lei  10.921/90,  por
instituírem alíquotas progressivas alusivas ao IPTU. 6.    Precedentes
do STF. 7. Recurso conhecido e provido.